Tribunal: TJSP
Processo: 1060857-40.2017.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-08-16
Data de publicação: 2020-08-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000646406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1060857-40.2017.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s)
Estado de São Paulo e Agravado(s) Samuel de Almeida Sampaio
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de
Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE).
São Paulo, 16 de agosto de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1060857-40.2017.8.26.0053/50001 -Voto no 46.318
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 46.318
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
1060857-40.2017.8.26.0053/50001 SÃO PAULO
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRA
AGRAVADOS: SAMUEL DE ALMEIDA SAMPAIO
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que inadmitiu o
recurso extraordinário.
Razões de recurso contra a parte em que o recurso
extraordinário foi inadmitido.
A parte da decisão que inadmite recurso deve ser desafiada
pelo agravo previsto no art. 1.030, § 1o, c.c. o art. 1.042, do
CPC.
Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo interno interposto por FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRA (fls. 01/07 50001) contra parte da
decisão que, com fundamento no artigo 1.030, V do Código de Processo
Civil, inadmitiu o recurso extraordinário.
Alegaram as agravantes, em síntese, a impertinência dos
Temas 82/STF (RE 573.232/SC) e 499/STF (RE 612.043/PR), pois a
hipótese não trataria de verificação de legitimidade ativa para
cumprimento de sentença obtida em Mandado de Segurança coletivo,
mas dos supostos efeitos que a propositura da impetração coletiva por
associação repercutiria sobre a prescrição de créditos dos associados
que não teriam concedido autorização, nos termos do art. 5o, inciso XXI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1060857-40.2017.8.26.0053/50001 -Voto no 46.318
3
da Constituição Federal.
É o relatório.
O recurso não merece conhecimento.
Por intermédio da decisão de fls. 272/276 foi inadmitido
em parte o recurso extraordinário, com fundamento no art. 1030, inciso
V, do CPC, tendo sido afastados os Temas 82 e 499/STF, haja vista não
se tratar de ação ordinária coletiva e sim de mandado de segurança
coletivo ajuizado por associação que possui legitimidade extraordinária,
na qualidade de substituto processual, para a defesa de interesses de
grupo, categoria ou classe e, por isso, não há necessidade de
autorização específica de cada associado.
Com efeito, a parte da decisão que inadmite o recurso
para as Instâncias Superiores, como no caso, desafia o agravo previsto
no art. 1.030, § 1o, c.c. o art. 1.042, ambos do Código de Processo Civil,
recurso que deve ser dirigido para conhecimento da Corte Superior.
O agravo interno, porém, é dirigido para conhecimento do
mesmo órgão que negou seguimento ao recurso extraordinário, o que
subtrai a competência da Corte Superior para conhecimento da
irresignação, não sendo, assim, possível a aplicação do princípio da
fungibilidade.
Nesse sentido:
Agravo Interno/Regimento. Recurso Extraordinário não
admitido. Recurso manifestamente incabível. Arts. 1.030,
§ 1o, e 1.042 do CPC. Impossibilidade de aplicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1060857-40.2017.8.26.0053/50001 -Voto no 46.318
4
princípio da fungibilidade recursal. Prazo recursal não
interrompido. Certificação do Trânsito em Julgado.
1. Contra a decisão monocrática que não admite o
recurso extraordinário, nos termos do art. 1030, V, do
CPC, não cabe agravo interno/regimental, mas agravo
para o Supremo Tribunal Federal, conforme previsão
expressa dos artigos 1030, §1o, e 1042 do Estatuto
Processo Civil.
2. Há, na espécie, erro grosseiro, a impossibilitar a
aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que
não suspende nem interrompe o prazo para a
interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência
do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o
recurso extraordinário.
4. Agravo interno/regimental não conhecido. (AgRg no
RE no AgInt no AgRg no AREsp 1236999/SC, Rel.
Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, j.
7.11.2018, DJe 20.11.2018).
Assim, em razão da sistemática recursal adotada pelo
Código de Processo Civil de 2015, não conheço do agravo interno.
Anoto a existência de recursos contra as decisões que
inadmitiram os recursos especial e extraordinário, cuja competência
para apreciação são das Cortes Superiores (fls. 279/283 e 285/291),
consoante art. 1.042, §§ 4o e 7o do CPC.
MAGALHÃES COELHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1060857-40.2017.8.26.0053/50001 -Voto no 46.318
5
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)